Tribunal: STF
Processo: RE 93474
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE CONTRA CREDORES. O RECONHECIMENTO DA
FRAUDE CONTRA CREDORES NÃO PODE SER FEITO NA VIA DOS EMBARGOS DE
TERCEIRO, MAS, SIM, ATRAVÉS DA AÇÃO PAULIANA, COM O QUE SE
POSSIBILITA A UNIDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO A TODOS OS
INTERESSADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTE DO S.T.F. (ERE 86.173,
PLENO, EM 10.9.81, RELATADO PELO MIN. RAFAEL MAYER). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DA SÚMULA 286.